Tribunal: TJES
Processo: 0002497-38.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002497-38.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THYAGO DA MOTA SILVA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1.
A utilização dos embargos não se presta à simples reiteração de tese recursal rechaçada. Inexistência de omissão e contradição.

2.
Embargos declaratórios desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002497-38.2023.8.08.0048

EDCL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

EMBARGANTE: VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) EMBARGANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Vitor Ricardo Imídio Jacinto
opôs embargos de declaração em razão do acórdão prolatado (ID 6104477) pela Egrégia 2ª Câmara Criminal, que
negou
provimento ao recurso em sentido estrito interposto.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão atacado, que assim restou ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DUAS VÍTIMAS. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A exordial acusatória descreveu os fatos criminosos, em tese, praticados, individualizando as condutas de forma até mesmo exaustiva para a complexidade da causa, assim, compatível com a fase processual, além de adequada a garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório.
2. Inexistem provas satisfatórias que indiquem ter o agente perpetrado a conduta amparado por uma causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Além disso, está provada existência do fato criminoso e, como já visto, estão presentes suficientes indícios de autoria, de forma que o caso em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal.
3.Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
4. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.
5. Como se já não bastasse a gravidade extrema dos delitos imputados ao recorrente, este ostenta extensa ficha criminal, o que evidencia a necessidade da manutenção da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Segundo o recorrente, teria havido
omissão
em relação à análise do conteúdo dos depoimentos testemunhais prestados em sede judicial. Alega ainda, que teria havido
contradição
na medida em que esta Câmara negou provimento ao recurso com depoimentos indiretos, o que supostamente comprova a violação ao artigo 155 do CPP.

A leitura das razões recursais revelam que
o embargante pretende apenas rediscutir o mérito do recurso
, sem que estejam presentes nenhum dos vícios elencados no artigo 619 do CPP.

No caso, a finalidade única do embargante é rediscutir as conclusões a que chegou a Egrégia 2ª Câmara Criminal, após exaustivo reexame das questões fáticas e jurídicas no julgamento do recurso em sentido estrito.

Não obstante as alegações defensivas, o voto condutor é claro e expresso ao descrever que apesar da negativa dos corréus, os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos colhidos em juízo, em especial das genitoras das vítimas.

O que se extrai de suas alegações é uma tentativa de
rediscussão da matéria
, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, já que a
irresignação ordinária não autoriza a oposição dos embargos, nem mesmo para os fins de prequestionamento.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC n. 148.574/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

[...] Devidamente fundamentado o acórdão, tem-se que a pretensão de rediscussão de matérias já decididas é incompatível com a natureza dos embargos de declaratórios. (EDcl no AgRg no AREsp 1447338/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Posto isto, conheço e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.